Tribunal: TJPA
Processo: 0005811-36.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0005811-36.2017.8.14.0015
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CASTANHAL (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MICHERLAN FAVACHO BEZERRA (ADVOGADO ELLISON COSTA CEREJA - OAB/PA Nº 20.428)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINARES
. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E DA SUSPEIÇÃO DE UM JURADO. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO
. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
Preliminar

rejeitada
.
2
. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu.
3
. Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoração desfavorável de parte dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal.
4
. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia trinta do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia nove do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005811-36.2017.8.14.0015
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CASTANHAL (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MICHERLAN FAVACHO BEZERRA (ADVOGADO ELLISON COSTA CEREJA - OAB/PA Nº 20.428)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Micherlan Favacho Bezerra
, por intermédio do advogado Ellison Costa Cereja, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença vinculado à 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da Sessão do Júri, ante a suspeição de um jurado, bem como em face da quebra da incomunicabilidade, uma vez que foi criado um grupo de whatsapp, pelo que entende ter havido influência externa para condenação do apelante.

No mérito, pretende a anulação do julgamento, uma vez que entende que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena seja reduzida, sobretudo considerando que o
quantum
fixado foi desproporcional e abusivo, postulando, ainda, a juntada de prova emprestada dos autos do processo nº 0002884-80.2010.8.14.0015 e nº 0003624-32.2019.8.14.0000 e da relação de jurados sorteados com a identificação da profissão de cada um.

Ao final, manifesta expresso interesse em
realizar sustentação oral ao tempo do julgamento do feito
.

Em contraminuta, a
dominus litis
afiança que ao apelo deve ser negado provimento e mantida a decisão do Conselho de Sentença em todos seus termos, destacando, em especial, quanto à preliminar de suspeição de jurado suscitada, sua preclusão.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005811-36.2017.8.14.0015
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CASTANHAL (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MICHERLAN FAVACHO BEZERRA (ADVOGADO ELLISON COSTA CEREJA - OAB/PA Nº 20.428)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no tocante
à preliminar de nulidade do julgamento por quebra da incomunicabilidade dos jurados
sustenta a defesa que ¿
existiu um julgamento virtual anterior, por meio de redes sociais
¿, no caso uso de grupo de whatsapp criado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA assento, de plano, que não lhe assiste razão.

Explico.

A norma legal que veda a comunicação entre os jurados tem por finalidade impedir que um saiba da convicção do outro sobre o fato, a fim de
evitar que haja qualquer tipo de influência no ânimo de decidir ou eventual compartilhamento de opiniões sobre o caso.

Ocorre que, conforme consta da análise do teor dos prints das conversas do grupo de whatsapp intitulado ¿Tribunal do Júri 2 (...)¿, colacionado nas próprias razões defensivas (fls. 284/288), é possível atestar que a finalidade do grupo criado
foi manter um canal de comunicação administrativa e operacional entre a Secretaria da 2ª Vara Criminal
e os
jurados integrantes de lista geral, preteritamente, publicada pela secretaria da Vara Criminal
, como forma de convocação para comparecimento em Plenário para os quais seriam convocados, como explicou o Diretor da aludida vara, Sr. Waldenir (fl. 285).

Ademais, pela simples análise do conteúdo do canal de comunicação criado, é possível aferir que sua utilização era limitada a comunicações acerca da realização ou não de eventual sessão Plenária em data designada, que não durante o transcorrer do julgamento, ou após o início deste, portanto,
não se verificando qualquer compartilhamento de opiniões sobre o caso em especial, ou eventual indicação de como cada jurado deveria votar,
razão pela qual não se configura a quebra da incomunicabilidade entre os jurados passível de anular o julgamento.

Nesses termos, não havendo, no caso em concreto, qualquer indício de que o grupo criado em rede social tenha influenciado a manifestação ou o convencimento do jurado, sobretudo porque o teor da conversa não se refere aos fatos constantes da acusação, ou à intenção de votação no caso concreto,
não há nulidade a ser acolhida, mormente, ainda, considerando que
não foi arguida no momento oportuno
, nos termos do art. 571, VIII
1
, do Código de Processo Penal.

Já no que pertine à
alegação de nulidade pela suspeição de um jurado,
melhor sorte não assiste ao apelante. Veja-se.

É cediço que, o momento adequado para suscitar possíveis vícios relacionados à sessão Plenária do Júri é o momento de sua realização, assim, nos termos do art. 106 do Código de Processo Penal, ¿
a suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano o presidente do Tribunal do Júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata.¿

Nesse contexto, ressalto que, as partes sabem,
de antemão, quais são os jurados convocados para a sessão, motivo pelo qual, se, eventualmente, algum deles for impedido ou suspeito, deve o interessado colher prova disso e levar ao plenário
.

É para este fim que a lista geral dos jurados, com as respectivas profissões, é publicada pela imprensa, além de afixada à porta do Tribunal do Júri, conferindo-se publicidade ao ato de escolha dos juízes leigos.

De igual forma, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em voto da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, discorrendo que ¿
eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a discussão sobre o impedimento ou a suspeição de jurado deveria ter ocorrido no momento do sorteio do conselho de sentença¿
(STJ. HC nº 208.900/SP, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016).

Ante essas considerações, constato que a questão relativa à suposta suspeição de jurado encontra-se prejudicada em razão da preclusão, razão pela qual rejeito a preliminar.

No
mérito
, a defesa do
apelante sustenta que a decisão dos jurados é flagrantemente contrária às provas dos autos.

Para analisar esse pleito, é indispensável conhecer dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução processual e, em sessão plenária do Tribunal do Júri, veja-se:
(Declarações da testemunha ministerial João Evangelista Muniz de Oliveira - mídia de fl. 124):
¿Que participou das investigações juntamente com seu colega Nivaldo. Que as testemunhas que conseguiram não presenciaram os fatos,
mas souberam que o autor foi Micherlan
. Que não conseguiu falar com testemunha ocular. Que o homicídio ocorreu por causa de uma briga banal.
Que Micherlan atacou a vítima com arma de fogo. Que a vítima estava alcoolizada e desarmada. Que Micherlan é considerado um crimonoso contumaz, já foi preso pelos crimes de entorpecente e roubo.
Que não sabe se ele já foi preso por outro crime violento¿.
---------------------------------------------------------------------------------
(Declarações da testemunha ministerial Nivaldo Machado Pinto - mídia de fls. 124 e 252):
¿Que participou das investigações. Que a vítima e o acusado faziam parte do mesmo grupo.
Que Micherlan matou Cleiton estavam bebendo e usando drogas. Que o acusado afirmou que queria matar um vigia que estaria rondando a área e atrapalhando o comércio de entorpecente e Cleiton disse para ele não fazer isso. Que o acusado não gostou da postura da vítima.
Que Micherlan foi em casa buscar uma arma e deu um tiro em Cleiton. Que a vítima foi socorrida, mas veio à óbito. Que os colegas mandaram Cleiton correr, mas ele disse que não devia nada ao acusado.
Que pelo levantamento das investigações o motivo foi banal.

Que tiveram dificuldades de localizar testemunha ocular, mas todas que compareceram à delegacia não exitaram em apontar o acusado como autor do crime.
Que um morador foi intimado, conhecido por tatuado,
e ele foi ameaçado de morte.
Que a área de atuação do acusado é o Bairro Caiçara, especificamente na Rua Princesa Izabel.
Que já prendeu o acusado por tráfico de drogas. Que ele também responde a mais dois roubos.
Que não teve conhecimento de algum trabalho lícito exercido pelo acusado. Que as pessoas que repassaram informações à polícia tiveram conhecimento por meio de outras pessoas. Que o delegado informou que o acusado respondia a uma tentativa de homicídio¿.
¿(...) Que a rua em que ocorreu o assassinato é considerada como ponto vermelho, ponto perigoso comandado pelo tráfico; que tiveram dificuldades de encontrar testemunhas oculares, porque embora tivessem várias testemunhas no momento do crime, a ordem era ninguém falar nada
; como o trabalho continuou, conseguimos algumas testemunhas, dentre elas a ex-companheira da vítima Eliete;
que Eliete disse que todos falavam que foi Micherlan
; que Micherlan seria comandante do tráfico na área; que a vítima tinha envolvimento com droga, no mínimo era usuário;
que Eliete citou vários nomes de pessoas que estavam no local no momento do crime; que se recorda do menor Ricardo, que embora intimado não apareceu para prestar depoimento; que ao procurarem novamente, soube que haviam se mudado, sumido; que era uma testemunha presencial
;
que estava presente no depoimento da testemunha Ana Lúcia perante a autoridade policial;
que fizeram buscar nas câmeras de vigilância, mas as que captavam era a casa do réu e de familiares seus e ninguém quis fornecer; que não conseguiram nenhuma imagem (...)¿.
---------------------------------------------------------------------------------
(Declarações da testemunha ministerial Nélio Magalhães da Silva - mídia de fls. 124 e 252
)
:
¿
Que várias testemunhas oculares presenciaram o crime e os moradores do bairro sabiam que quem tinha matado era o Micherlan
.
Que eles têm medo de Micherlan por ele ser perigoso. Que após o crime ele fugiu.
Que tiveram dificuldades de colher informações, porque até as imagens das câmeras de segurança foram negadas pelos moradores.
Que Micherlan matou Cleiton por motivo banal após uma discussão deles
. Que o acusado pegou uma arma em casa e atirou. Que Cleiton era usuário de drogas e costumava frequentar o mesmo grupo do acusado, mas não sabe se era envolvido em prática de crimes.
Que a discussão era por causa da morte ou não do vigilante.

Que Cleiton se opôs a morte do vigilante, por ser pai de família. Que também surgiu uma outra versão para o motivo da discussão.
Que Micherlan queria matar um usuário de drogas, mas novamente Cleiton se opôs. Que a discussão foi momentânea e acabou causando o crime. Que Micherlan se encontrava embriagado e cometeu o crime. Que foi um policial militar quem realizou sua prisão. Que ele foi baleado e encaminhado à UPA, foi nessa ocasião que a Polícia Civil realizou sua prisão, ou seja, quando recebia atendimento médico. Que após o fato ele se mudou para Inhangapi¿.
¿Que as buscas foram infrutíferas na casa de Micherlan, que não havia mais dvr pra localizar imagens de câmeras;
que Micherlan se mudou; que se recorda que a testemunha Ana Lúcia ao ser intimada, logo pediu que eles não voltassem mais lá; que foi bem clara que tinha muito medo, pois toda vez que a polícia aparecia lá, ela recebia ameaça
; que salvo engano ela só apareceu na delegacia na 2ª intimação;
que o que consta no depoimento foi ipsi literis o que ela declarou em delegacia; que a companheira da vítima narrou duas versões, por motivo banal,
uma seria que Micherlan queria matar um vigilante e a vítima disse pra ele não fazer isso e se sentindo contrariado Micherlan o matou; que a vítima era usuária de droga e após perder seu emprego, teria se envolvido mais com o bando de Micherlan;
que todos temem Micherlan
; que nenhuma testemunha ia até a delegacia, que quando intimavam já tentavam levar, senão eles não iam; que durante a busca os moradores já haviam se mudado, que algumas câmeras já não estavam no local, que não tinha dvr; que a residência do Micherlan estava vazia, que não foi encontrado praticamente nada; que segundo informações Micherlan comandava o tráfico na área; que a área é perigosa, que o tráfico toma conta, que o Estado não tem como garantir a segurança de forma eficaz, tanto que justifica o medo das pessoas no local; que embora preso, o tráfico na área não acaba, porque sempre tem alguém que substitui;
perguntado se estava presente no depoimento da testemunha Ana Lúcia, respondeu que sim; perguntado se garante o teor do depoimento, respondeu que com certeza; perguntado se leu o depoimento para a testemunha, respondeu: Dr. fui eu quem colhi e garanto que foi lido, que ela é analfabeta e não teve como assinar; informado que a testemunha nega o teor das declarações, respondeu que era justificável tendo em vista o medo que tem na área; tendo inclusive ela dito que sofreu ameaças por parte do indivíduo de alcunha Tatuado (...)¿.
---------------------------------------------------------------------------------
(Declarações da testemunha ministerial
Ana Lúcia Andrade
- mídias de fls. 135 e 252):
¿Que não sabe se Cleiton era vigia da rua. Que o enxergava a vítima e o acusado, mas não os conhecia. Que estava dormindo quando ouviu o barulho na rua. Que viu as pessoas morrendo. Que passaram dois na moto. Que o crime não aconteceu perto da sua casa, pois a depoente mora na Francisco Laureno. Que conhece a voz de Micherlan e viu que ele estava na esquina. Que Micherlan fala alto quando está bebido. Que ouviu alguém chamando palavrões, mas não sabe se era Micherlan que os chamava. Que ouviu barulho de tiros. Que ouviu alguém falar: - ninguém viu nada e qualquer coisa foram duas pessoas na moto. Que o pessoal comenta que Micherlan tem fama de traficante. Que não foi ameaçada de morte e ninguém compareceu em sua residência para ameaçá-la. Que os policiais passaram duas semanas rondando próximo à sua casa¿.
---------------------------------------------------------------------------------
¿(...)
Perguntada se confirma que disse que ouviu outra pessoa falando ¿olha ninguém viu nada, ninguém viu nada, qualquer coisa foram dois caras de moto¿, disse que sim, que foi; perguntada se confirma que disse que todos sabem quem foi o autor do crime, mas Micherlan e sua quadrilha são muito temidos e ninguém tem coragem de falar, respondeu que não falou e que ia ser sincera, se tivesse visto ele matar o homem ou qualquer pessoa, eu jamais ia dizer, porque eu moro sozinha e já sei hoje em dia como é a vida, porque meu irmão fez uma coisa dessa e está embaixo da terra; a Justiça não protegeu ele
; que seu irmão foi testemunha de um processo em Ananindeua e foram matar ele dentro da casa dele; perguntada se mesmo que tivesse visto não falaria a verdade, respondeu que não falaria (...)¿.
Destaquei.

A despeito do recorrente insistir em sua inocência, em se tratando de julgamento cuja competência recai sobre o Tribunal do Júri, sabe-se que este possui como característica principal a
soberania
, o que importa dizer que a sentença exarada pelo Conselho de Sentença
só será reformada pelo Tribunal de Apelação se absolutamente dissociada das provas dos autos.

É cediço, ainda, que o julgamento popular lastreia-se sobre os seguintes princípios: plenitude da defesa; sigilo das votações e a soberania dos veredictos. Sobre este último, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar
2
firmam que:
¿A soberania dos veredictos alcança o julgamento dos fatos. Os jurados julgam os fatos. Esse julgamento não pode ser modificado pelo juiz togado ou pelo tribunal que venha a apreciar um recurso. Daí que em hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, a apelação provida terá o condão de cassar o julgamento e mandar o acusado a um novo júri. Note-se que o tribunal não altera o julgamento para condenar ou absolver o acusado, ou mesmo para acrescer ou suprimir qualificadora. Como a existência do crime e de suas circunstâncias é matéria fática, sobre ela recai o princípio da soberania dos veredictos, não podendo seu núcleo ser vilipendiado, senão por uma nova decisão do tribunal popular. Contudo, em prol da inocência, tal princípio não é absoluto, admitindo-se que o Tribunal de Justiça absolva de pronto o réu condenado injustamente pelo júri em sentença transitada em julgado, no âmbito da ação de revisão criminal.¿

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que a decisão do Júri deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos,
desde que não esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário
. Se o feito é integrado por duas partes, defesa e acusação, é natural que ambas divirjam sobre o fato e apresentem versões diversas na tentativa de sustentar suas próprias alegações, cabendo aos jurados a formação da sua convicção de acordo com as evidências que melhor lhe convencerem.

No particular, após análise da reprodução das provas produzidas ao longo da instrução e em Plenário, é possível afirmar que a tese defendida pelo recorrente - negativa de autoria delitiva - encontra-se isolada e contraria os demais elementos de prova contido nos autos, destacando-se, em especial, o testemunho do Delegado de Polícia que presidiu o inquérito e do investigador de polícia, sendo veementes ao narrar as dificuldades enfrentadas ao longo da investigação, em face do temor das demais testemunhas em depor em desfavor do apelante.

Partindo dessa premissa, se o Júri acolheu tese acusatória e entendeu pela condenação do apelante, não há que se falar em decisão
manifestamente contrária
à prova dos autos, em especial, como no caso, quando está amparada nas evidências apresentadas por uma das partes.

Por todo o contexto, rechaçada a tese defensiva de que não há provas quanto a sua culpabilidade, estando a decisão dos jurados em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, merece ser mantida, em todos os seus termos, a decisão recorrida.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO ANULADA. DEMONSTRADO SER O DECISUM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. JULGADO EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a minha ressalva, nos termos deste voto, rendo-me à jurisprudência firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. (Precedentes).
2. Na hipótese, pelo julgado impugnado e pela ata de julgamento - documento que traduz efetivamente o ocorrido na sessão -, não houve pleito de clemência formulado pela defesa em plenário, mas apenas teses de absolvição por negativa de autoria. 3. O decisum impugnado demonstrou que a versão absolutória do acusado - negativa de autoria - está isolada nos autos e desconexa com o conjunto probatório constante dos autos.
4. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, permitem a nulidade do julgado por ser manifestamente contrário à prova dos autos. O decisum impugnado, portanto, está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal Superior. 5. Recurso especial conhecido e não provido
. (REsp 1716881/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019 - grifei)¿.

Com efeito, após o confronto das provas constantes no acervo probatório, resta evidente a existência de provas suficientes para sustentar a tese acolhida pelos juízes leigos, encontrando-se os argumentos da defesa dissociados dos fortes elementos de provas já destacados anteriormente, pelo que se
impõe a manutenção do veredito proferido pelo Tribunal Popular.

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse (fls. 256/257):
¿1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):
O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime).
Sobre os antecedentes, registre-se que o agente tem condenação anterior por crime doloso (fl. 200).
Quanto à conduta social, o réu disse ser açougueiro
,
nesta cidade, não havendo informações ao contrário.
Em relação à personalidade, o agente demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores - se não o maior - bem jurídico: a vida.
Os motivos da ação são injustificáveis, não havendo argumento plausível para a grave conduta.
Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso insensibilidade e ausência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão plena), bem assim, à evidência, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida, privada de sua convivência.
A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é dado desfavorável ao agente, pois a vítima não teria contribuído ao fato, ao menos durante sua execução.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais estas se inclinaram mais desfavoráveis quanto às causas e consequências do fato, o que deve preponderar, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.
2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):
Quanto às circunstâncias atenuantes, destaque-se que a apreciação delas atenuantes foi subtraída dos jurados com as recentes reformas introduzidas pelas Leis 11.689/08 e 11.690/08. Ausentes quaisquer delas. Quanto às agravantes, não foram sustentadas pelo órgão ministerial em plenário.
3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):
Quanto ao referido tópico, inexistente causas de aumento e de diminuição, seja na parte geral, seja na especial.
Ultrapassada tal análise, fixo como pena definitiva 15 (quinze) anos para o crime de homicídio qualificado, a ser cumprida em regime inicialmente fechado¿.

Da simples leitura desse trecho da decisão recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante sete circunstâncias judiciais, com exceção da conduta social, fixando a pena-base em 15 anos de reclusão.

Destaco, por oportuno, que não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g. STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Conquanto os fundamentos expostos na r. sentença não sirvam para negativar os vetores judiciais da culpabilidade, da personalidade, das consequências do crime e do comportamento da vítima, em especial esta última, sobretudo porque se trata de circunstância judicial ligada à vitimologia que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, nos termos da Súmula nº 18 deste e. Tribunal
3
,
os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime devem permanecer desfavoráveis ao recorrente, contudo, necessária a readequação da fundamentação quanto às duas últimas.

Explico.

A despeito de terem sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença as qualificadoras do art.121, §2º, inciso I e IV do Código Penal, o magistrado
a quo
não as utilizou na 3ª fase da dosimetria, logo, não há que se falar em
bis in idem,
motivo pelo que as considero como desfavoráveis na análise do art. 59 do Código Penal, para justificar que o
motivo
do delito foi torpe, banal, bem como que às
circunstâncias
do fato são desfavoráveis, mormente considerando que agressor e vítima estavam ingerindo bebidas alcóolicas, momento em que o réu ficou descontente com uma opinião do ofendido e, disparou à queima roupa daquele, impossibilitando-o de qualquer meio de defesa.

No mesmo sentido, o vetor dos antecedentes criminais, sobretudo tendo em vista que restou atestado que o recorrente possui condenação anterior transitada em julgado.

Assim, persistindo circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do apelante -
circunstâncias, motivos e antecedentes -
, justificada a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23, do e. TJE/PA, pelo que esclareço, por oportuno, que o
quantum
utilizado a título de pena-base deve permanecer inalterado,
por se revelar justo, proporcional e adequado à repreensão do ilícito -
15 anos de reclusão

-
, montante este que mantenho como reprimenda definitiva,
ante

a ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição, além do fato do magistrado
a quo,
a despeito de, repito, ter sido reconhecido pelo Conselho de Sentença, não aplicou nenhuma causa de aumento, razão pela qual, ficam mantidas todas as cominações da r. sentença impugnada.

Impende ressaltar, ainda, que, quanto ao requerimento de deferimento de juntada de novos documentos ao apelo, em especial a prova emprestada dos autos do processo nº 0002884-80.2010.8.14.0015 e nº 0003624-32.2019.8.14.0000, destaco que foi formalizado apenas em sede recursal, após o encerramento da instrução processual, sem sequer ter sido demonstrado o justo impedimento para fazê-lo a tempo, tratando-se, em verdade, de mera retórica. Assim, por certo, operou-se a preclusão temporal.

Por fim, registro que, a despeito da defesa ter manifestado - em suas razões - o interesse em realizar a sustentação oral no feito, a Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal incluiu o feito em julgamento no Plenário Virtual, intimando o causídico que, todavia, quedou-se inerte, deixando de se insurgir, razão pela qual não há que se falar em nulidade no julgado.

Ante o exposto, acompanho o parecer do
custos legis,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:
VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

2
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal - 13. Ed. rev. E atual. p. 1237 - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018.

3

O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.